Tribunal: STF
Processo: Rcl 73583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Sintel Tecnologia e Informação S/A contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2) no Processo 10013224620205020005, para garantir a observância da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante sustenta, em suma, que “[o] presente caso é mais um daqueles em que a Justiça do Trabalho se recusa a aplicar lei nova (e, ao fazê-lo, contraria a Súmula Vinculante n. 10); no caso, os §§1º e 2º do art. 818 da CLT, inseridos pela Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/17)” (doc. 1, p. 3 - sem os grifos do original).



    Relata o seguinte:



    9. A ação de origem discute horas extras. 



    10. Na audiência de instrução, o D. Juízo de 1º grau NÃO inverteu o ônus da prova e, em Sentença, julgou o pedido inteiramente improcedente, por falta de prova pelo ex-funcionário, validando os cartões de ponto juntados aos autos pela empresa. 



    11. Vale destacar que, exatamente por não ter havido inversão do ônus da prova, a ora Reclamante dispensou suas testemunhas que estavam presentes na audiência, já que o ônus da prova não era seu. 



    12. No entanto, ao julgar o Recurso Ordinário interposto pelo ex-funcionário, o E. TRT da 2ª Região modificou por completo o (correto) entendimento da Sentença e houve por bem (i) inverter o ônus da prova e, por a ora Reclamante não ter ouvido suas testemunhas, (ii) acolher o pedido de horas extras, por a empregadora não ter produzido prova em contrário – prova que ela não teve a chance de produzir, em clara recusa a aplicar aquilo que impunha, de forma literal, a nova redação do art. 818 da CLT (doc. 1, p. 4 - sem os grifos do original).



    Argumenta que:



    [...] o D. Tribunal, por meio da r. decisão ora atacada, fez exatamente o oposto do previsto (expressamente) em lei: (i) inverteu o ônus da prova somente em 2ª Instância, modificando o entendimento da 1ª Instância, e, não bastando, (ii) procedeu imediatamente ao julgamento da causa, não dando à parte a oportunidade de se desincumbir do novo ônus processual que lhe foi (só então) atribuído. 



    14. Clássico – e claro - caso de violação ao entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante n. 10 deste E. Supremo Tribunal Federal, já que o D. Tribunal reclamado afastou por completo a incidência da nova lei, em decisão que na prática equivale à declaração de inconstitucionalidade, e ainda o fez por órgão fracionário, em violação direta ao art. 97 da Constituição. 



    15. Note-se: não se trata de mera interpretação divergente do texto legal, mas sim de recusa direta e inquestionável na aplicação da lei nova, de forma absoluta e inadmissível, até porque a lei é clara e taxativa nos pontos aqui tratados, não dando margem a outra solução – especialmente pela forma em que o feito transcorreu, tendo o D. Juízo de 1º grau mantido o ônus da prova sobre a parte autora, o que levou a ora Reclamante a dispensar suas testemunhas em audiência, já que o ônus da prova não era seu e somente passou a ser, artificialmente, pela ilegal decisão proferida em 2ª Instância (doc. 1, pp. 4-5 - sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento e acolhimento da presente Reclamação Constitucional, para que a r. decisão ora impugnada seja cassada, julgando-se o pedido de horas extras totalmente improcedente, como feito em 1ª Instância, ou então reabrindo-se a instrução processual, para que a ora Reclamante possa se desincumbir do ônus processual que lhe foi atribuído pela r. decisão ora atacada (caso seja mantida a inversão do ônus da prova por ela determinada). 



    43. Entende a ora Reclamante que a decisão a ser cassada é o v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no julgamento do Recurso Ordinário interposto pelo ex-funcionário, por ter sido a última decisão de mérito proferida no feito; caso V. Exa. entenda de forma diversa, pede-se, então, a cassação da r. decisão proferida pelo C. Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela ora Reclamante (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser julgada improcedente, por ausência de ofensa à Súmula Vinculante 10, conforme será explicitado.



    O enunciado apontado como paradigma nesta reclamação guarda o seguinte teor:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo ao exame do presente caso.



    Eis o teor do acórdão reclamado, no que interessa:



    3.2. Das horas extras.



    Com razão.



    Os controles de horário trazidos pela reclamada consignam horários de saída absolutamente uniformes, inclusive nas poucas prorrogações de horário anotadas, sendo, pois, imprestáveis como meio de prova (exceção feita aos dias efetivamente trabalhados, por não impugnados), eis que afronta a razoabilidade a hipótese de que tais horários possam ser efetivamente cumpridos, com tamanha precisão, diariamente, o que enseja a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula nº 338, III do C. TST, do qual a reclamada não se desvencilhou.



    Não foram ouvidas testemunhas.



    Acolho o apelo para fixar a jornada de trabalho, considerando os limites impostos na inicial e pelo depoimento pessoal do autor, como sendo das 18 às 0h, com prorrogação da jornada 03 vezes por semana até as 06h, e 15 minutos de intervalo intrajornada, mantidos os demais parâmetros e reflexos definidos na origem, inclusive quanto à observação dos dias efetivamente trabalhados nos cartões de ponto. No período ausente de controle deverá ser considerado o labor de segunda-feira a sábado, inclusive feriados, como descrito na inicial.



    Reformo nesses termos (doc. 9, p. 3).



    Da leitura do trecho destacado, verifico que a pretensão em desfavor da reclamante foi deferida com base nas provas produzidas pelas partes, em especial nos controles de horário trazidos pela própria reclamante, que culminaram na aplicação da Súmula 338, III, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a qual possui o seguinte teor:



    Nº 338 JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA. 



    [...]



    III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. (ex- OJ nº 306 - DJ 11.08.2003) (grifei)



    Não houve, portanto, afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Logo, carecem de fundamento as alegações de violação à Súmula Vinculante 10.



    Com efeito, a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas não implicam vulneração da Súmula Vinculante 10. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - Ao julgar o cumprimento de sentença e seus incidentes, a autoridade reclamada agiu no exercício de competência estabelecida por lei, sendo descabida a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculante. IV - Dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional V - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.902 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. LEILÃO. ARTS. 885 E 886 DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Caso em exame



    1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede Agravo de Petição, restou mantida a decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos à arrematação.



    II – Questão em discussão



    2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma dos arts. 885 e 886 do CPC sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10.



    III – Razões de decidir



    3. Por se tratar de ação vocacionada, a reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição.



    IV - Dispositivo



    5. O acórdão reclamado não ofendeu à Súmula Vinculante 10.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.560 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2024 – grifos no original).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.418. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO (Rcl 69.805 AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).



    Para além disso, ressalto que, em consulta ao site do TST, verifiquei que a reclamante já interpôs recurso extraordinário sobre a matéria discutida nesta reclamatória, ao qual foi negado seguimento, com base nos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral. Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo, com fundamento no art. 1.042 do CPC, ao qual foi indeferido o processamento, por incabível.



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o TST não conheceu do agravo em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator